Tribunal: TJES
Processo: 5006123-17.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006123-17.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

P
ROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. P
or ter sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas (ID 5205093), devidamente esclarecidos: datas, valores e locais de pagamentos com o uso do cartão de crédito, bem como encargos e índices de juros aplicados, constata-se a necessidade de declaração de nulidade, por
error in procedendo
, da sentença que extingue, sem resolução de mérito, prematuramente o pedido inicial, por se pautar em nítido formalismo exacerbado do Juízo competente, sobretudo por restarem devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/20101.

2. O
s documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (acesso à Justiça).

3.
Recurso
de apelação cível
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
cível
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.
contra a sentença (ID 5205113) que, em sede de ação de cobrança, proposta em desfavor de
MARIA DOS SANTOS FERREIRA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do inc. I, do art. 485 c/c parágrafo único, do art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 5205118), sustenta o recorrente que os extratos apresentados atendem
requisitos previstos n
o art. 13 da Resolução nº 3.919/10 e
n
a Circular nº 3.512/10 do Conselho Monetário Nacional, devendo, por tal razão, ser reformada a sentença de primeiro grau.

Apesar de devidamente citada, após a prolação da sentença, a agravada, a
usentes contrarrazões (certidão ID 5205129).

Pois bem.
De plano, destac
a-se
que a questão posta se refere ao
standard
probatório necessário para o cumprimento,
por parte da instituição financeira, da exigência de apresentação de documentos que comprovem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito (Resolução nº 3.919/2010), sob pena de indeferimento da petição inicial.

Ressalto que, quanto ao referido tema,
este e. Tribunal
, em casos análogos ao ora posto, sedimentou orientação no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de documentos que já constituem elementos suficientes para o ajuizamento de ação de cobrança, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
2) Recurso conhecido e provido.
(AC 5001907-13.2022.8.08.0047. Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. 2ª Câmara Cível. Data: 17.11.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AI nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21.3.2022).

Dessa forma, por ter sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas
(ID 5205093)
,
devidamente esclarecidos: data
s
, valor
es
e
locais de pagamentos com o uso do cartão de crédito
, bem como
encargos e
índices de juros aplicados,
impõe-se a

declaração de nulidade, por
error in procedendo
,

d
a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
prematuramente,
o pedido inicial, diante do formalismo exacerbado
do d. Juízo competente
, sobretudo por restarem devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010
1
.

Assim, entendo que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional
(acesso à Justiça)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, anulo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para
que proceda o
regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar os honorários recursais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 2.004.107 (DJ 15.12.2022).

É como voto.

1
- Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular
a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para
que proceda o
regular prosseguimento do feito.

Acompanho a relatoria.